Tribunal: TJDFT
Processo: 0742081-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742081-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ALLAN REIS ALVES PACIENTE: ROGERIO BUENO DE FREITAS AUTORIDADE: 1a TURMA CRIMINAL DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado por CARLOS ALLAN REIS ALVES em favor de ROGÉRIO BUENO DE FREITAS contra ato coator atribuído à 1a Turma Criminal deste Tribunal, proferido nos autos da ação penal no 0701876-24.2021.8.07.0007. Nos termos do artigo 13, I, d, do Regimento Interno desta Corte, compete ao Conselho Especial processar e julgar, originariamente: “d) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça Especial e a dos Tribunais Superiores;” Não há previsão regimental de competência deste Conselho Especial para processar e julgar originariamente o habeas corpus impetrado contra ato atribuído a órgão colegiado de segunda instância. Tanto é assim que, tão logo impetrado o presente remédio constitucional, o Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR exarou a certidão de id 76805054 nos seguintes termos: “Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL distribuído para o CONSELHO ESPECIAL, na relatoria da Exma. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO. Dispõe o art. 8o, § 3o, da Portaria Conjunta n. 108/2021, que em caso de dúvida na prevenção indicada ou sobre a competência regimental no peticionamento, caberá ao relator deliberar: ‘Art. 8o Os processos judiciais em segunda instância devem ser redistribuídos nas hipóteses regimentalmente previstas ou por expressa determinação judicial da autoridade competente. (...) § 3o Havendo dúvida sobre a indicação de prevenção ou sobre a competência regimental no peticionamento eletrônico, a CODIS deve certificar nos autos, indicando as possíveis prevenções, e encaminhar os autos ao relator para deliberação.’ Dessa forma, considerando a autoridade apontada como coatora e que não foi possível identificar a correspondente competência regimental deste Tribunal, encaminhe-se à relatora para apreciação.” Pois bem. Ausente previsão regimental que atribua a algum órgão deste TJDFT a competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato atribuído ao Colegiado da 1a Turma Criminal, seria o caso de se cogitar de o presente habeas corpus pretender colmatar a ilegalidade de ato atribuído a Desembargador integrante da 1a Turma Criminal. Ocorre que, de acordo com o artigo 105, I, a e c, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, habeas corpus contra ato atribuído a Desembargador deste TJDFT: “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; (...) c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;” De forma ainda mais específica, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece, no artigo 13, ser competência originária de uma das Turmas daquele Tribunal Superior processar e julgar habeas corpus contra ato atribuído a Desembargador do TJDFT: “Art. 13. Compete às Turmas: I - processar e julgar, originariamente: a) os habeas corpus, quando for coator Governador de Estado e do Distrito Federal, Desembargador dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, membro dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e do Ministério Público da União que oficie perante Tribunais;” No mesmo sentido, destaco julgado do STF exarado em sede de ação direta de inconstitucionalidade: “Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional. Direito processual penal. Habeas corpus. Competência. 2. Art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar habeas corpus. 3. A Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar a ação de habeas corpus quando o coator for desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, membro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais. 4. O dispositivo impugnado atribui ao TJDFT a competência para julgar ações de habeas corpus que, por disposição constitucional, são da competência do STJ. 5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, ao art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei 11.697/2008, a fim de afastar a interpretação segundo a qual compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios processar e julgar habeas corpus contra ato do Presidente ou de qualquer dos membros do TJDFT, do Presidente ou qualquer dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” (ADI 5278, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). Destarte, considerando que o presente habeas corpus foi impetrado perante órgão e Tribunal absolutamente incompetentes, mostra-se inviável o conhecimento do remédio constitucional, que deve ter seu seguimento negado por decisão monocrática, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno desta Corte: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Persistindo, contudo, interesse em impugnar o ato coator ora combatido, deverá a impetração observar a regra de competência originária do Superior Tribunal de Justiça. ANTE O EXPOSTO, não conheço do habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora